Tribunal: TJSP
Processo: 2161044-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Descabimento - Não comprovação das condições de miserabilidade e precariedade necessárias à concessão do benefício, previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2161044-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante CLEOMA
APARECIDA VALENCIO TORRANO, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161044-96.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37151
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161044-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: CLEOMA APARECIDA VALENCIO TORRANO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
INTERESSADO: A D EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU -
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita - Descabimento - Não
comprovação das condições de miserabilidade e precariedade
necessárias à concessão do benefício, previsto nos arts. 98 e
seguintes do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEOMA APARECIDA VALENCIO TORRANO em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, insurgindo-se contra a decisão de
fls. 92/93, proferida pelo MM. Juíza Tatiana Pereira Viana Santos, que, em
sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustenta o agravante que, apesar de ser servidora
pública municipal, é separada e sustenta sozinha as duas filhas, além de
se possuir dívidas de aproximadamente R$ 180.000,00.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não comprovou, estreme de dúvida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161044-96.2020.8.26.0000
3
estado de necessidade que ampara a concessão do benefício previsto
nos arts. 98 e seguintes do CPC.
Neste sentido, não obstante a norma inserta no §3o do
art. 99 do CPC, segundo a qual “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, deve ser
aplicada pelo julgador levando-se em consideração as circunstâncias em
que o pedido ocorre, tais como os rendimentos do requerente, profissão,
local de moradia, elementos que, no caso dos autos, são incompatíveis
com a alegada necessidade que justificaria a concessão do benefício.
Isto porque, a despeito das dívidas, verifica-se que a
agravante aufere rendimento líquido substancial por ser servidora pública
municipal, no montante de R$ 6.200,21 (fl. 78), além da MM. Juíza a quo
ressaltar que o imóvel ora tributado é mantido pela garante em
condomínio de alto padrão, fatos que ilidem a presunção de veracidade
da alegação de insuficiência.
Assim, malgrado a afirmação da parte de que a sua
situação econômica impede o pagamento das custas do processo, sem
que isso cause prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família (STJ. AgRg
na MC 7.324/RS, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 10/02/2004, DJ
25/02/2004, p. 178), há presunção em sentido contrário pelo conjunto dos
fatos e das provas dos autos.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161044-96.2020.8.26.0000
4
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Diante do decidido, determina-se o pagamento das
custas referentes ao presente recurso no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de inscrição em dívida ativa.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)